Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705282-82.2023.8.07.0007 RECORRENTE: WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA E CRUELDADE. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI PARA ANÁLISE DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “In dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. 3. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença. 4. O arcabouço probatório produzido nos autos indica que crimes foram praticados por motivo torpe, pois agiram em decorrência de atritos de facções criminosas; dificultando a defesa, tendo em vista que o delito se iniciou com a vítima ainda em seu carro e com crueldade, uma vez que foram efetivados vários disparos de arma de fogo em várias partes do corpo do ofendido. Qualificadoras mantidas. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 619 do Código de Processo Penal, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta negativa de vigência aos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, 413, caput e § 1o, 414 e 564, incisos IV e V, todos do Código de Processo Penal, sustentando que a tese defensiva teria sido ignorada pela turma julgadora e que a mera revaloração das provas seria apta a ensejar a sua impronúncia ou o afastamento das qualificadoras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à suposta negativa de vigência dos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, 413, caput e § 1o, 414 e 564, incisos IV e V, todos do Código de Processo Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri" (AgRg no AREsp n. 2.247.242/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão da Corte de origem sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A decisão que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri deve avaliar se a ação está acompanhada de lastro probatório suficiente, uma vez que a análise aprofundada dos elementos probatórios será feita na segunda etapa, pelos jurados. 3. No caso, a Corte de origem confirmou a decisão de pronúncia indicando elementos concretos extraído das provas dos autos para concluir pela presença de indícios suficientes de autoria, notadamente os dados telefônicos, o relatório de investigação e o exame de comparação de voz, no qual se constatou que a voz captada nos diálogos em que houve planejamento das mortes das vítimas é razoavelmente compatível com a do acusado. 4. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Não se cogita a presença de excesso de linguagem da pronúncia, ofensivo ao art. 413, § 1o, do CPP, quando as instâncias ordinárias não adentraram em juízo de certeza, apenas fundamentando-se na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, inclusive em resposta à tese contrária da defesa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.369.413/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009